Tribunal: TJDFT
Processo: 0753511-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas interestadual. Prisão preventiva. Manutenção da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Ausência de excesso de prazo ou constrangimento ilegal. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a imputação de tráfico interestadual de drogas, com pedido de revogação da segregação cautelar, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal em decorrência de suposto excesso de prazo na tramitação da ação penal e se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser mantida a prisão preventiva se há mera reiteração de argumentos apreciados em habeas corpus anteriores e não existir fato superveniente que justifique a sua revogação.
4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (quase 100 kg) e pela suposta vinculação do paciente a organização criminosa voltada ao tráfico interestadual, o que configura risco à ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação do processo penal é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, inciso I, e 310, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 15/12/2020; STJ, AgRg no RHC 134.846/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, 6a Turma, julgado em 15/06/2021; e, STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021.